Tribunal: TJMT
Processo: 1007938-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007938-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA - CPF: 055.036.281-95 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DA DEFESA DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO TEMPESTIVO – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL DA DATA DA EFETIVA CONSULTA À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO – AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A
TESTADO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS

–
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo recursal inicia a partir da efetiva consulta ao teor da intimação eletrônica, a qual pode ser realizada até 10 dias da data do envio, e não da data que os autos foram disponibilizados no sistema eletrônico da instituição
.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 1007938-17.2021.8.11.0000, que concedeu ao agravado
Fernando Henrique Rodrigues da Silva
a remição de 34 dias da pena, pelo trabalho, com base em atestado da autoridade administrativa desacompanhado da folha de frequência para a averiguação.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de remição pelo trabalho, sustentando que é imprescindível a juntada da folha de frequência para constatar os dias e a carga horária efetivamente laborada pelo reeducando (Id. 86555455, pp. 262-268).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando arguiu preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, postulou o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida (Id. 86555455, pp. 269-278).

Em juízo de retratação,
a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, ocasião em que
foi determinada a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 86555455, p. 282).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
provimento
do agravo (Id. 90683990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, de rigor a apreciação da preliminar de intempestividade suscitada pela defesa, em sede de contrarrazões recursais, ao argumento de que o processo eletrônico deu entrada no órgão ministerial em 23.4.2021 e, embora a leitura da remessa dos autos no sistema (SEEU) tenha ocorrido em 30.4.2021, o termo inicial da contagem do prazo recursal deve o dia útil seguinte ao dia 23.4.2021.

Sem razão, contudo.

Oportuno trazer as disposições da Lei 11.419/2006 sobre o tema:

“
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
– grifei.

Nos termos da mencionada legislação, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a intimação, via eletrônica, é efetivada na data em que a parte realiza a consulta, a qual deverá ocorrer em até 10 dias da data do envio da intimação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que orienta ainda que
“a Lei n. 11.419/2006 não faz exceção ao Ministério Público, devendo-se, em atendimento à igualdade das partes no devido processo legal, aplicar a mesma regra ao órgão ministerial.”
(STJ, REsp n. 1.800.991/MS).

Sendo assim, para fins de intimação eletrônica do
parquet
, não se deve considerar, conforme pretende a defesa, o dia em que os autos foram disponibilizados no sistema eletrônico da instituição (23.4.2021) e sim o dia em que o membro ministerial efetivou a consulta no sistema (30.4.2021 – sexta-feira), data esta em que protocolou o recurso, sendo atestada a sua tempestividade (Id. 86555455, p. 281).

Logo, rejeito a preliminar arguida pela defesa e, preenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pelo
parquet
.

É como voto.

VOTO

Superada a preliminar arguida, passo ao exame do mérito recursal.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução contra a decisão que reconheceu 34 dias de remição pelo trabalho realizado pelo reeducando
Fernando Henrique Rodrigues da Silva
.

O agravante interpôs o presente recurso impugnando a concessão da remição pelo trabalho, argumentando que

o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, e que é imprescindível a juntada da folha de frequência para a verificação dos dias efetivamente laborados e da carga horária cumprida pelo reeducando, ora agravado.

Com a análise das razões depreendidas pelo agravante e da decisão combatida, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena privativa de liberdade de 8 anos e 6 meses de reclusão (PEP n. 0005805-58.2019.8.11.0042).

Sobre o instituto da remição,
é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei 7.210/84: “
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” – destaquei.

Depreende-se da decisão recorrida, que o magistrado de origem concedeu ao agravado 34 dias remidos pelo trabalho (Id. 86555455, p. 254), com base no atestado de trabalho apresentado pelo direito do estabelecimento prisional, Sr. Agno Sergio Silva Ramos.

No referido atestado, constata-se que o reeducando laborou por 103 dias no interior do presídio, consignando a quantidade de dias trabalhados nos meses de novembro/2020 a fevereiro/2021, na atividade de entregador de refeições (Id. 86555455, p. 250).

Conquanto o agravante tenha demonstrado preocupação
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado ao processo executivo respectivo, que serviu de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo reeducando/agravado, devidamente assinado pelo diretor da Penitenciária Central do Estado e anuído pelo assistente administrativo, é documento apto e válido, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).

Desse modo, entendo que inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho efetivamente prestado, desconsiderando-o em razão da inexistência de detalhamento da carga horária exercida.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido.”
(TJMT, N.U 1007894-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.6.2021, publicado no DJe 17.6.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(TJMT N.U 0037341-24.2018.8.11.0042,
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.12.2019).

Dessa forma, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções constando o número de dias, referente ao mês e ano respectivo, de trabalho desempenhado pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Ante o exposto, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021